Tribunal: TJES
Processo: 5000193-73.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000193-73.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: JOELSON JACINTO REIS VIEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
interpostos por
JOELSON JACINTO REIS VIEIRA
em face do Acórdão que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Município de Aracruz.

O acórdão embargado reformou a sentença de primeiro grau para julgar
improcedentes
os pedidos iniciais de declaração de nulidade de contratos temporários e de condenação ao pagamento de FGTS. O colegiado fundamentou a decisão na validade das contratações sob o regime jurídico-administrativo, baseadas na Lei Municipal nº 2.994/2007, e na ausência de sucessividade reiterada que configurasse nulidade.

Em suas razões, o embargante alega a ocorrência de
omissão
e julgamento
ultra petita
. Sustenta que o julgado desconsiderou o período laborado no ano de
2022
, o qual estaria comprovado nos autos e fora reconhecido pela sentença de piso. Requer, assim, o exercício do juízo de retratabilidade para sanar o vício apontado.

É o breve relatório.

Conheço dos embargos de declaração interpostos, uma vez que são tempestivos. No entanto, no mérito, entendo que não assiste razão ao embargante, conforme passo a expor.

O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, alegando que o Acórdão teria incorrido em julgamento
ultra petita
ao analisar o tempo de serviço e ignorar o período laborado em 2022. Todavia, o que se observa é o nítido intuito de
rediscussão do mérito
, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

O Acórdão embargado foi claro ao
dar provimento ao recurso
do Município de Aracruz, reformando a sentença de piso para julgar
improcedentes todos os pedidos iniciais
. A decisão fundamentou que não restaram demonstrados vícios nas contratações temporárias aptos a gerar a nulidade dos contratos ou o direito ao FGTS.

O Colegiado firmou seu convencimento com base nas provas dos autos (fichas financeiras), concluindo que o vínculo estabelecido seguiu o regime jurídico-administrativo e a Lei Municipal nº 2.994/2007.

Portanto, a irresignação do embargante quanto à análise do período laborado ou à conclusão jurídica do Relator deve ser objeto de recurso próprio, não servindo os embargos de declaração para o fim de conferir efeito infringente quando não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Fica a parte embargante expressamente advertida de que a reiteração de embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório e de rediscussão de matéria já decidida poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se o Acórdão em seus exatos termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)